Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714494-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍCIOS NO JULGADO RESCINDENDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE ORIGINÁRIA. QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE APRECIADA. REITERAÇÃO DA TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL SEGUNDO ASPECTOS DA LIDE. 1. O artigo 966, 3o, do CPC, autoriza a ação rescisória parcial, segundo o qual “a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão”, o que não retira a possibilidade de rescisão do julgado com base em fundamentos que atinjam a integralidade da decisão ou que se acumulem as hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, exige-se um vício qualificado para autorizar a ação rescisória. A transgressão à norma jurídica deve ser manifesta, com o apontamento do erro claro de interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda. É imprescindível que tal violação seja visível, evidente ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito: “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (AR 2.625/PR). 3. Constatado o regular enfrentamento das questões suscitadas no acórdão rescindendo, sem que se tenha verificado ofensa aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir os artigos mencionados na inicial da rescisória, deve ser afastado o pleito autoral de se obter o juízo rescisório com base no artigo 966, V, do CPC. 4. Para que haja “erro de fato verificável do exame dos autos”, para os fins da hipótese prevista no art. 966, VIII, do CPC, é necessário que a decisão desconsidere elemento fático que influencie diretamente na conclusão do processo afastando a decisão da verdade emergente dos autos. O próprio Código esclarece que erro de fato consiste em admitir um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §1.o, CPC). 5. No caso, o v. julgado rescindendo não decorreu de erro de fato. Tratou apenas de reconhecer, com base no arcabouço probatório coligido aos autos, que a parte autora não atua como mera gestora ou intermediadora e, sim, como responsável pela prestação dos serviços médico-hospitalares e ambulatorial complementar oferecidos aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, advindo daí a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores objeto da primitiva ação de cobrança. 6. A questão do interesse da União na lide e, em consequência, a competência da justiça federal, foi exaustivamente apreciada nas vias ordinárias da ação de cobrança, o que descaracteriza, nos limites próprios da cognição eleita, a probabilidade do direito da parte autora e, mais que isso, esvazia o seu pleito de enquadrar a questão suficientemente debatida no rol de rescindibilidade previsto no art.966, sobretudo os incisos II e VIII, do CPC. 7. Evidencia-se, no caso, a tentativa de utilização da ação rescisória como meio de reexame puro e simples do que já foi apreciado pela decisão rescindenda (sucedâneo recursal), o que é repelido pela jurisprudência. Precedentes. 8. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 9. Julgou-se improcedente a ação rescisória. Prejudicado o agravo interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114, 115, e 966, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário. Explica que a União deve participar do feito como litisconsorte, em razão da indissociável interdependência das relações jurídicas e, consequentemente, a competência para julgar o feito passaria a ser da Justiça Federal; c) artigo 504 do CPC, asseverando inexistência de coisa julgada; d) artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando erro de fato não só quanto à inexistência de ingerência administrativa da ora insurgente, mas também de vínculo com os usuários dos serviços médicos da Aeronáutica, de modo que não é a responsável financeira pelo contrato; e) artigos 324, § 1o, inciso III, e 345, inciso IV, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de se aplicar o efeito material da revelia, ao argumento de que o conjunto probatório afasta a presunção de veracidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (id. 25059599 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimentos aos artigos 114, 115, 324, § 1o, inciso III, 345, inciso IV, 504, e 966, incisos I e VIII, todos do Código de Processo Civil, pois a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 19776319): “Analisando o v. Acórdão impugnado, não vejo problema de subsunção do direito aos fatos apresentados e muito menos violação aos artigos supramencionados [...] tanto a r. sentença quanto o ven. Acórdão da e. 7a Turma Cível afastaram a necessidade da integração da União na lide, sobretudo porque havia contrato firmado diretamente entre os ora litigantes” (Págs. 12 e 13). “Assim resenhados os fatos, assinalo que, além das duas vezes em que a alegação de incompetência foi rejeitada pelo ilustre Juízo a quo, essa é a terceira vez que a segunda instância do TJDFT analisa a mesma tese de insurgência, o que descaracteriza, nos limites próprios da cognição eleita, a probabilidade do direito da parte autora e, mais que isso, esvazia o seu pleito de enquadrar a questão exaustivamente debatida no rol de rescindibilidade previsto no art. 966, sobretudo os incisos II e VIII, do CPC. De tal sorte, tem-se por configurada a tentativa do Autor de utilizar-se da ação rescisória como meio de reexame puro e simples do que já foi apreciado pela decisão rescindenda, o que se afigura vedado no ordenamento jurídico” (Pág. 6). “Em que pesem os seus argumentos, entendo inexistente o erro de fato hábil a provocar o juízo rescisório do acórdão atacado, sob pena de se desvirtuar o caráter da via ora eleita a um mero meio de reexame puro e simples do que já foi apreciado em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, emprestando-lhe a pecha de uma nova instância de revisão” (Pág. 3). “[...] o v. julgado rescindendo não decorreu de erro de fato; tratou apenas de reconhecer, com base no arcabouço probatório coligido aos autos, que a parte Autora não atua como mera gestora ou intermediadora, e, sim, como responsável pela prestação dos serviços médico-hospitalares e ambulatorial complementar oferecidos aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, advindo daí a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores objeto da primitiva ação de cobrança” (Pág. 11). “E quanto à revelia, conforme exposto no tópico anterior, constatou-se que o Hospital Autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não fora infirmado pela Hapvida, na forma do inciso II do mesmo dispositivo. Há de se pontuar, por oportuno, que o ven. Acórdão rescindendo enfrentou o argumento de error in procedendo quanto ao decreto de revelia, afastando o argumento da defesa de que teria sido induzida a erro em relação da fluência do prazo para defesa” (Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo [...] esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.” (AgInt na AR 6.092/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (id. 25059599 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016